Tribunal: TJDFT
Processo: 0753106-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0753106-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIORLAN FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO VARA JURI CEILANDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por Douglas Lacerda Lucas, OAB/DF 26.205, em favor do Paciente ERIORLAN FERREIRA DA SILVA. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia. Afirma que, diante de denúncia feita à 23o Delegacia de Polícia, a autoridade policial requereu a prisão temporária do Paciente, o que foi deferido pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, sendo expedido o competente mandado de prisão temporária, o qual se encontra em aberto. Sustenta que a denúncia imposta contra o Paciente não merece prosperar, haja vista o fato criminoso ter sido praticado no dia 04.10.2020, período que o Paciente estava em viagem com sua família e amigos para a cidade de Corumbá – Goiás, permanecendo no local nas datas compreendidas entre 04.10.2020 e 17.10.2020. Frisa que, conforme os depoimentos no inquérito policial, nenhuma das testemunhas reconhecem o Paciente como o verdadeiro autor do delito. Assim, a imputação de tal fato criminoso mostra-se descabida. Consigna que resta caracterizada a grave ameaça do Paciente vir a sofrer limitação em seu direito de liberdade diante da ausência de fundadas razões para tanto. Aduz que o Paciente é casado, tem filhos, trabalho e residência fixos, possuindo excelente conduta social. Diz que é latente o risco à locomoção do Paciente, o que justifica a expedição de salvo conduto, uma vez que não há provas concretas de que é o autor do delito. Ademais, é primário, de bons antecedentes, o que lhe assegura o direito de aguardar o caminhar processual em liberdade. Ao final, requer seja concedida a liminar, expedindo-se o salvo-conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do Paciente, nos termos do art. 660, §4°, do Código de Processo Penal. No mérito, requer seja confirmado a Ordem de habeas corpus pelos mesmos fundamentos, expedindo revogação do mandado de prisão temporária. No ID 22353882 consta determinação para que o Impetrante instrua os autos com os documentos essenciais à apreciação do pedido. Manifestação do Impetrante juntada no ID 22360053, onde o mesmo requer a juntada apenas do inquérito policial, alegando para tanto que a medida cautelar corre em segredo de justiça. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível, em tese, a apreciação do pedido por este Plantonista. Todavia, apesar de regularmente intimado para instruir os autos com os documentos essenciais à apreciação do pedido (ID 22353882), o Impetrante não deu cumprimento integral à determinação judicial (ID 22360053), deixando de juntar ao presente feito cópia da decisão que teria decretado a prisão temporária do Paciente Eriorlan Ferreira da Silva, o que impede a segura e correta entrega da prestação jurisdicional clamada no bojo do remédio constitucional. Com efeito, embora tenha comparecido aos autos após a determinação de ID 22353882, o Impetrante não juntou aquele que seria o principal documento (o próprio ato coator) para permitir o exame do apontado constrangimento ilegal decorrente da decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia. Registro que compete ao Impetrante instruir o habeas corpus com todas as peças e elementos necessários à plena percepção da matéria, não sendo factível que queira transferir a responsabilidade ao Relator, para que este indague ao juízo acerca do conteúdo da decisão proferida na origem. O ônus é exclusivo do Impetrante. Neste particular, registro que a consulta ao processo de origem pelo sítio eletrônico do Tribunal também não sanou a irregularidade instrutória, pois a pesquisa feita pelos autos 0719472-67.2020.8.07.0003 não apresentou resultados. Sobre este terma, decidiu o Egrégio TJDFT: “HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do Relator que, diante do não atendimento, na íntegra, da decisão de emenda da inicial, indefere a peça propedêutica e extingue a ação de habeas corpus, considerando que, sem a juntada da decisão do juízo que configura o próprio ato coator, impossível esquadrinhar suficientemente a matéria para, em consequência, permitir a correta e segura entrega da prestação jurisdicional. 2. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1222235, 07254888020198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Portanto, não tendo sido a decisão de emenda adequadamente cumprida, outra solução não se enxerga senão o abortamento sumário da ação. Por fim, não merece prosperar o pedido de extensão ao Paciente da liberdade provisória concedida ao outro réu. Com efeito, não há falar em concessão de liberdade provisória se o Paciente sequer encontra-se preso. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, sem incursão em seu mérito. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020 14:15:44. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial